Tribunal: TJES
Processo: 5022407-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022407-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO SOLIDADE

REQUERIDO: 1ª Vara Criminal de Cariacica e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que fixou a pena definitiva em 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.165 dias-multa, sob o fundamento de valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao texto expresso da lei penal na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime; (ii) estabelecer se a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante incorreu em
bis in idem
ou em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal; e (iii) determinar se o critério de aumento da pena-base adotado foi desproporcional, impondo a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite reanálise da dosimetria apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desproporção manifesta, nos termos do art. 621 do CPP.

4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como o cometimento do crime durante o cumprimento de pena, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e frustração da finalidade ressocializadora.

5. A obtenção de lucro ou promessa de recompensa financeira constitui elemento inerente ao crime de tráfico de drogas, sendo argumento genérico e inidôneo para justificar a exasperação da pena-base a título de motivos do crime.

6. A referência à prisão decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão descreve apenas a dinâmica da atuação policial, não configurando circunstância do crime apta a majorar a pena.

7. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos autoriza a valoração negativa das consequências do crime, em observância ao critério de preponderância previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

8. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas, para cada circunstância judicial negativa, revela-se proporcional e razoável diante da gravidade concreta do delito, não configurando ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido parcialmente procedente.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é cabível diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desproporção manifesta; 2. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade por evidenciar maior reprovabilidade da conduta; 3. A obtenção de lucro é inerente ao crime de tráfico de drogas e não pode fundamentar, isoladamente, a exasperação da pena-base; 4. A expressiva quantidade de drogas apreendidas autoriza a majoração da pena-base pelas consequências do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, REsp nº 1.920.404/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, bem como reformar a r. sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5022407-42.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
CLAUDIO ROBERTO SOLIDADE

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CLAUDIO ROBERTO SOLIDADE
em face da sentença (id 17637974) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal nº 0006882-11.2021.8.08.0012, o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.165 (mil, cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que o acórdão condenatório contrariou o texto expresso da lei penal, na medida em que
(i)
o Magistrado sentenciante utilizou fundamentação inidônea e genérica, baseada em elementos inerentes ao tipo penal, e que há
bis in idem
ao considerar a quantidade de drogas nesta vetorial e em momento posterior; e
(ii)
a
“obtenção de lucro”
é inerente ao tipo penal de tráfico, não servindo para exasperar a pena-base.

Subsidiariamente, pleiteia
(iii)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, alegando que o critério utilizado pelo juízo sentenciante foi desproporcional e prejudicial ao réu.

Pleiteia, assim, o redimensionamento da pena imposta, com a aplicação da pena-base no mínimo legal.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 17896972, opinou, preliminarmente, pelo
conhecimento
e
procedência parcial
do pedido revisional.

Pois bem. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por compreender que o requerente é hipossuficiente na forma da lei.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que as circunstâncias judicias da
culpabilidade
e dos
motivos
do crime foram valoradas de forma inidônea.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu, de forma indevida, nas ponderações negativas das circunstâncias (i) da
culpabilidade
; e (ii) dos
motivos
do crime. Senão vejamos trecho da r. sentença:

“(...)
O réu agiu com culpabilidade acentuada, vez que teve a oportunidade de ressocializar-se, mantendo a posse, a guarda e vigilância de elevada quantidade e variedade de drogas, circunstância preponderante que bem demonstra a sua periculosidade para a sociedade.
Não há informações os autos de sua personalidade para valorá-la, deixo de levar em consideração os antecedentes criminais do réu a fim de evitar bis in idem, visto que serão consideradas na segunda etapa da dosimetria. As circunstâncias da prisão do réu ocorreu em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, com competência para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Os motivos do crime não foram revelados com precisão nos autos, porém o réu afirmou que guardava as drogas para terceira pessoa mediante promessa de pagamento de certa importância
. Crime tem graves repercussões sociais, considerando que o réu movimentava grande quantidade de drogas, suficientes para atingir grande número de usuários, circunstância que agrava o objeto jurídico tutelado pela norma penal, qual seja a saúde pública. Ademais, a grande quantidade de droga que o réu colocava em circulação comprometia principalmente o futuro de jovens e adolescentes que prematuramente se envolve no mundo das drogas.”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Ressalta-se que, consoante jurisprudência do C. STJ,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024).

Embora a defesa alegue que termos como “
posse, guarda e vigilância
” sejam elementares do tipo e que há
bis in idem
quanto à menção da droga, o fundamento central que sustenta a maior reprovabilidade da conduta é o momento da prática delitiva. Conforme extrai-se dos autos, o requerente cometeu o novo crime durante o cumprimento de pena por condenações anteriores.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena ou em gozo de benefício da execução penal justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, pois denota maior desprezo pelo ordenamento jurídico e frustração da expectativa de ressocialização depositada pelo Estado.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

(...) I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. (...) III -
À culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, o paciente extrapolou razoável, uma vez que cometeu o delito ora em análise em plena execução de pena. Tal elemento, longe de ser genérico, denota o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.

(...) V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 731.583; Proc. 2022/0086338-1; MG; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)
(grifei)

_______________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, consideraram os maus antecedentes (feito de n. 0003663-68.2015.8.12.0018, f. 127-130),

a culpabilidade ("o réu "praticou o delito durante o cumprimento de pena em execução penal (TJMS. Apelação Criminal n. 0003611- 16.2021.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j: 23-6-2022). No caso, verifica-se do feito de n. 0000429- 10.2017.8.12.0018 que já havia se iniciado a execução da pena, com intimação pessoal, bem como as respectivas guias de recolhimento já estavam expedidas. Ou seja, antes de cumprir as penas, já cometeu outro crime")
, e a natureza do entorpecente apreendido (crack) para elevar a sanção inicial do delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas em 2 anos, 3 meses e 3 dias acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. Agravo regimental não provido

(STJ; AgRg-HC 792.735; Proc. 2022/0402328-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 10/03/2023)
(grifei)

Portanto,
mantenho
a valoração negativa da
culpabilidade
, pois fundamentada em elemento concreto, isto é, na quebra da ressocialização, o que extrapola o tipo penal básico.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao requerente no que concerne à valoração negativa do vetor dos
motivos
do crime. Isso porque a obtenção de lucro ou a recompensa financeira é inerente à esmagadora maioria dos crimes de tráfico, não constituindo um fator que extrapole a reprovabilidade já contida no tipo penal. Trata-se, portanto, de argumento genérico, inapto a justificar a exasperação da pena-base.

Em situações semelhantes, destaco:

(...) 1. É ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido, por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. Todavia, a prévia autorização pessoal do agente, que espontaneamente digita a senha de acesso aos dados, afasta a apontada nulidade. 2. Comprovada a autoria da recorrente como “responsável por pesar e realizar a contabilidade do entorpecente”, concluir de forma diversa para absolvê-la do delito de tráfico de entorpecentes demandaria revolvimento de fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Sumula 7 do STJ. (...) 4.
Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes.
Absolvidos os recorridos do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver os recorrentes do delito de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP), e para reduzir-lhes as penas definitivas pelos crimes remanescentes, nos termos do voto.

(STJ; REsp 1.920.404; Proc. 2021/0035253-3; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 05/10/2021; DJE 11/10/2021)
(grifei)

Sendo assim,
afasto
a valoração negativa dos
motivos
do crime.

No que tange às
circunstâncias

do crime
, procedo à revisão de ofício, uma vez que a sentença limitou-se a consignar que a prisão ocorreu
“em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão”
. Essa referência descreve apenas a dinâmica da atuação policial, revelando-se neutra para fins de dosimetria da pena. Inexistindo, nesse tópico, a indicação de
modus operandi
excepcional apto a justificar o recrudescimento da reprimenda, impõe-se o
afastamento
de qualquer valoração negativa atribuída a esse vetor.

Ressalto, contudo, que subsiste a valoração negativa das
consequências do crime
, tendo o Magistrado destacado as graves repercussões sociais decorrentes da conduta, bem como a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Com efeito, a apreensão de vultosa quantidade de drogas — aproximadamente 4 kg de maconha, 4,3 kg de cocaína e 3 kg de crack — autoriza a exasperação da pena-base, em observância ao critério de preponderância previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, a defesa requer que o aumento pelas circunstâncias desfavoráveis se limite à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar, como critério geral, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
(grifei)

Registre-se, ainda, que tais parâmetros não possuem caráter absoluto, admitindo-se a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de maior rigor, desde que haja fundamentação idônea e específica por parte do Julgador.

In casu
, ao compulsar detidamente a sentença, verifica-se que o Magistrado adotou o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente cominado, o que resultou na elevação de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada circunstância judicial negativamente valorada. À vista da discricionariedade vinculada que rege a atividade dosimétrica e, sobretudo, da gravidade concreta do delito, evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, a fração aplicada revela-se adequada, proporcional e razoável à repressão do ilícito, razão pela qual deve ser mantida para fins de recálculo da pena.

Dito isso, passo, então, ao redimensionamento da dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), e mantido o critério discricionário do juízo de origem de aplicar 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena (1 ano e 3 meses) para cada circunstância negativa, fixo a
pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, operou-se a compensação da atenuante da confissão com a reincidência simples, agravando-se a pena pela multirreincidência. O Magistrado aplicou, originariamente, a fração de 1/6 sobre a pena-base então fixada, a qual deve ser mantida, fixando a pena intermediária em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, a
pena definitiva permanece em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-
multa
.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para afastar a valoração negativa dos motivos e,
ex officio
, das circunstâncias do crime, redimensionando a pena de
CLAUDIO ROBERTO SOLIDADE
para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Ademais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena aplicada ao acusado para

8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.